Tribunal: TJDFT
Processo: 0044765-72.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0044765-72.2009.8.07.0001 EMBARGANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF EMBARGADO: LUCIMAR PEREIRA DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR